Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-28.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. REPASSE DE ALUGUÉIS. CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores relativos a aluguéis supostamente não repassados e reparação por danos morais, formulados em demanda envolvendo contrato de administração de imóvel.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há fundamento para (i) rescindir a relação jurídica existente entre as partes, (ii) reconhecer falha na prestação do serviço de administração de imóvel e (iii) determinar a restituição dos aluguéis alegadamente não repassados, bem como avaliar a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.010, inc. I, do CPC exige que o recurso contenha a qualificação das partes, sendo suficiente, quando já qualificadas nos autos, a menção aos seus nomes.
4. A existência de contrato de administração firmado por terceiro, integrante da unidade familiar, aliada à comprovação de que os repasses dos aluguéis eram feitos diretamente a ele há mais de dez anos, evidencia a anuência tácita da titular do imóvel à dinâmica de pagamento estabelecida e afasta a possibilidade de condenação da Imobiliária a restituir os aluguéis já repassados.
5. A consolidação prolongada da prática contratual, sem oposição pela proprietária, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço, à luz dos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e confiança.
6. A inexistência de ilícito afasta o dano moral, não se vislumbrando violação a direitos de personalidade.
7. A rescisão contratual é medida admitida em razão da autonomia da vontade e da impossibilidade de se compelir pessoa a manter vínculo contratual que não mais lhe interessa, sendo cabível extinguir a relação jurídica de administração e, por consequência lógica, o contrato celebrado com o representante familiar.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: “É inviável reconhecer falha na prestação dos serviços de administração de imóvel quando demonstrada a anuência tácita e prolongada da proprietária à dinâmica de repasse dos aluguéis ao administrador familiar, ausente notificação prévia para alteração da forma de pagamento. Admite-se, contudo, a extinção da relação jurídica, por impossibilidade de se impor a permanência em vínculo contratual que não mais atende ao interesse da parte.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 070104089.2023.8.07.0004, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.01.2024.